Tribunal: STF
Processo: AP 1649
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de EDENILSON CARDOSO DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/82025 (eDoc. 133).



    Tendo em vista o trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINEI o início do cumprimento das penas restritivas de direitos, delegando ao Juízo da 5ª Vara Federal de Londrina/PR (eDoc. 134), sendo expedida a carta de ordem respectiva (eDoc. 135).



    A Defesa apresentou petição na qual alega que o sentenciado mora em Apucarana/PR, onde vinha ocorrendo a fiscalização das medidas cautelares anteriormente impostas, e requereu que o cumprimento da pena se dê perante o Juízo da Comarca de Apucarana/PR (eDoc. 152).



    O Juízo da 5ª Fara Federal de Londrina/PR encaminhou expediente no noticia que a Defesa do condenado alegou a impossibilidade de cumprir a pena em Londrina e que iria requerer a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a remessa da execução para o Juízo de Federal de Apucarana/PR.



    É o breve relato. DECIDO.



    Observo que as medidas cautelares anteriormente impostas ao réu EDENILSON CARDOSO DA SILVA vinham sendo fiscalizadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal a Comarca de Apucarana/PR (eDoc. 142), a deve ser delegada as medidas inicialmente atribuídas ao Juízo da 5ª Vara Federal de Londrina/PR.



    Ressalte-se, inclusive, que o Juízo da 2ª Vara Criminal devolveu a carta de ordem relativa à fiscalização das medidas cautelares depois de ter notícia da determinação do início do cumprimento da pena e da revogação da monitoração eletrônica (eDoc. 151).



    Diante do exposto, DELEGO ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR a fiscalização do cumprimento das penas impostas a EDENELSON CARDOSO DA SILVA e a quem o Juízo da 5ª Vara Federal de Londrina/PR deverá remeter os autos da execução de pena autuada sob o número 9000322-84.2025.4.04.7001.



    OFICIE-SE ao Juízos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR e ao Juízo da 5ª Vara Federal de Londrina/PR, com cópia desta decisão, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente